Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736761-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ FÉ. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DO INPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS DA MORA CONVENCIONADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 1. Em ação de cobrança de taxas condominiais inadimplidas somente é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos se tal verba honorária encontrar expressa e regular previsão coletiva (condominial). 2. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. 3. A repetição de indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito. 4. A preliminar de nulidade da r. sentença que rejeitou os embargos de declaração se confunde com o mérito, e como tal foi analisada, porquanto o seu eventual acolhimento poderá levar a reforma, e não nulidade. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo para excluir da execução a cobrança de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor do débito. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que não existe violação à coisa julgada nem incide preclusão, porquanto os juros de mora configuram consectários da obrigação principal e constituem matéria de ordem pública. Sustenta que a taxa de juros deve ser a taxa SELIC. Aduz que a tese fixada no Tema 176 do STJ foi contrariada; b) artigo 940, do Código Civil, aduzindo que a recorrida deve restituir, na forma simples, o valor indevidamente cobrado em excesso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 406 e 940, ambos do Código Civil e 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176 da Corte Superior, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004